Tribunal: TJES
Processo: 0001894-86.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001894-86.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MARIA HELENA DE PAULA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001894-86.2017.8.08.0011

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA:
MARIA HELENA DE PAULA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA. FAIXA DE SEGURANÇA. MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO SOBRE O GRAVAME. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE COM RESSALVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de usucapião extraordinária de imóvel urbano, declarando a propriedade plena à autora, embora constatada por perícia a sobreposição de parte da área (44,87 m2) com faixa de servidão administrativa de linha de transmissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de decisão fundada em fato superveniente sem prévia oitiva da parte; (ii) estabelecer se a área objeto de servidão administrativa é suscetível de usucapião; (iii) determinar se é possível o reconhecimento da usucapião com a manutenção do gravame administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório e a vedação à decisão surpresa impõem que fatos supervenientes relevantes sejam submetidos à manifestação das partes, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC.

A usucapião extraordinária exige posse contínua, incontestada e com animus domini pelo prazo legal, requisitos comprovados quanto à área global do imóvel.

A servidão administrativa constitui ônus real de utilidade pública que não retira a propriedade privada, mas limita seu uso em favor da coletividade.

A ocupação de faixa de segurança de linha de transmissão não configura posse ad usucapionem, mas mera detenção precária, incompatível com a aquisição originária da propriedade sobre a área gravada.

A existência de servidão administrativa aparente, comprovada por prova técnica, independe de registro formal e impede o reconhecimento de domínio pleno sobre a área afetada.

A movimentação física de estruturas não implica extinção jurídica da servidão, que persiste enquanto mantida sua destinação pública.

O reconhecimento da usucapião deve ocorrer com ressalva expressa da servidão administrativa incidente sobre a fração do imóvel, preservando-se as limitações de uso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A servidão administrativa de energia elétrica constitui limitação de utilidade pública que impede a aquisição por usucapião da área por ela onerada. 2. A ocupação de faixa de segurança de linha de transmissão configura mera detenção, incompatível com posse ad usucapionem. 3. É possível o reconhecimento da usucapião sobre o imóvel com a ressalva expressa da servidão administrativa preexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 99 e 1.238; CPC, arts. 9º, 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação nº 00019026020218160024, Rel. Des. Carlos Henrique Licheski Klein, j. 04.02.2026; TJ-MG, Apelação Cível nº 0013130-12.2016.8.13.0567, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 07.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001894-86.2017.8.08.0011

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA:
MARIA HELENA DE PAULA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Cível da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra sentença que acolheu usucapião extraordinária de imóvel com 384,00 m2 (trezentos e oitenta e quatro metros quadrados) em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

A concessionária alega que 10,3% (dez vírgula três por cento) da área — 44,87 m2 (quarenta e quatro metros e oitenta e sete decímetros quadrados) — integra servidão administrativa de linhas de transmissão, sendo bem insuscetível de usucapião.

Embora a perícia tenha confirmado a sobreposição, o juízo de origem declarou a propriedade plena à autora após uma testemunha afirmar que os fios foram removidos em 2021. A EDP argui nulidade por cerceamento de defesa (falta de intimação sobre esse fato superveniente) e sustenta que a servidão jurídica permanece válida e inalienável por sua destinação pública.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

I. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO

A apelante sustenta a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, asseverando que o magistrado de piso fundamentou sua convicção em depoimento testemunhal colhido anos após a perícia técnica, sem que a concessionária pudesse produzir contraprova técnica sobre a permanência das estruturas de servidão.

O Código de Processo Civil estabelece o seguinte:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Dessa forma, o sistema processual veda a chamada "decisão surpresa", garantindo que as partes influenciem efetivamente no convencimento do magistrado. Ao utilizar o relato leigo de uma testemunha para declarar a extinção de um gravame técnico e jurídico (servidão), sem permitir que a concessionária demonstrasse se tal deslocamento foi provisório ou se a faixa de segurança permanece hígida por força de lei, o Juízo de origem malferiu o princípio do contraditório.

A lógica jurídica impõe que a alteração de circunstâncias fáticas após o laudo pericial técnico deve ser submetida ao crivo das partes e, preferencialmente, à nova manifestação do
expert
, sob pena de invalidade do procedimento. Contudo, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito e por constarem nos autos elementos suficientes para a reforma do julgado, passo à análise das questões de fundo.

II. MÉRITO

1. Dos Requisitos da Usucapião Extraordinária

A usucapião extraordinária exige a comprovação da posse qualificada pelo tempo e pela intenção de dono, conforme prescreve o Código Civil:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso vertente, a prova documental e testemunhal logrou êxito em demonstrar que a apelada reside no imóvel desde 1993, totalizando mais de 30 (trinta) anos de ocupação contínua. Portanto, o requisito temporal e o
animus domini
para a aquisição da propriedade restaram configurados em relação à área global do terreno.

Dessa forma, o preenchimento dos requisitos legais conduz inexoravelmente ao reconhecimento da aquisição originária da propriedade, sem prejuízo, contudo, de direitos reais preexistentes que não se extinguem pelo simples fato da usucapião.

2. Da Servidão Administrativa e a Natureza de Mera Detenção

A controvérsia central reside na porção de 44,87 m2 (quarenta e quatro metros e oitenta e sete decímetros quadrados) que o laudo pericial identificou como área de segurança da apelante. A concessionária argumenta que tal área é imprescritível por ser equiparada a bem público.

Todavia, é necessário distinguir a propriedade plena da servidão administrativa. A servidão é um ônus real de uso para fins de utilidade pública que não retira o domínio privado, mas limita o gozo do bem em favor da coletividade.

O Código Civil disciplina a inalienabilidade dos bens públicos:

Art. 99. São bens públicos:

São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias;

III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

Por força da afetação ao serviço público de energia elétrica, a faixa de servidão goza de proteção especial. A ocupação de áreas destinadas à segurança de redes de alta tensão não configura posse
ad usucapionem
, mas mera detenção de natureza precária, impossibilitando a aquisição do domínio sobre a área específica do gravame.

3. Da Jurisprudência e a Proteção da Servidão Aparente

Conforme os precedentes colacionados, a existência de linhas de transmissão configura servidão aparente que confere proteção possessória à concessionária, independentemente de registro formal, e obsta o reconhecimento de posse plena sobre a faixa de segurança.

Neste sentido, transcrevo o julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:

Direito civil e processual civil. Ação de reintegração de posse e desfazimento de construções. Reintegração de posse em área de servidão administrativa. Sentença de improcedência. Apelação da autora provida. I. Caso em exame 1. Apelação cível visando a reforma de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse e Desfazimento de Construções proposta pela apelante, que alegou ocupação irregular do imóvel pelo apelado em área de servidão administrativa para linha de transmissão de energia elétrica, com o pedido de reintegração na posse e desfazimento das edificações. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante tem direito à reintegração de posse e ao desfazimento de construções realizadas pelo apelado em área de segurança da linha de transmissão de energia elétrica, considerando a existência de servidão administrativa aparente e a comprovação de esbulho possessório. III. Razões de decidir 3. A apelante demonstrou os requisitos autorizadores da reintegração de posse, conforme o artigo 561 do CPC. 4. A posse da apelante é comprovada pelo Decreto nº 12.046 e pela existência da linha de transmissão, servidão aparente, que é anterior à ocupação do apelado. 5. Pela existência de servidão aparente, é dispensável procedimento de instituição de servidão administrativa ou desapropriação. 6. A ocupação do apelado na faixa de segurança da linha de transmissão configura esbulho possessório. 7. A servidão administrativa aparente confere à apelante o direito à proteção possessória, independentemente de registro formal. 8. O pedido reconvencional de indenização do apelado foi julgado improcedente, pois a ocupação é considerada mera detenção de bem público, insuscetível de indenização. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação conhecida e provida, determinando a reintegração de posse em favor da apelante e o desfazimento das construções realizadas pelo apelado. Tese de julgamento: A presença de servidão administrativa aparente, decorrente da instalação de linha de transmissão de energia elétrica, confere à concessionária o direito à proteção possessória, independentemente de registro formal, sendo legítima a reintegração de posse e o desfazimento de construções irregulares na faixa de segurança. (TJ-PR 00019026020218160024 Almirante Tamandaré, Relator.: substituto carlos henrique licheski klein, Data de Julgamento: 04/02/2026, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2026)

A tese acima fixada reforça que a servidão administrativa aparente é direito real consolidado e que a ocupação particular em faixas de segurança não induz posse, mas esbulho ou detenção. No presente caso, a rede de transmissão é fato notório e comprovado tecnicamente, não podendo ser ignorada por um depoimento testemunhal que relata apenas a movimentação física de cabos, sem que haja prova da desconstituição jurídica da servidão.

Corroborando este entendimento, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LINHA DE TRANSMISSÃO - ENERGIA ELÉTRICA - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - INVASÃO - FAIXA DE SEGURANÇA - COMPROVAÇÃO - EMPECILHO À MANUTENÇÃO DA LINHA - MERA DETENÇÃO - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIA - DESCABIMENTO - DEMOLIÇÃO - CONSTRUÇÃO IRREGULAR - POSSIBILIDADE - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO. - A ocupação de área pública, consistente na invasão de faixa de domínio de linha de transmissão de energia elétrica, dada sua irregularidade e em virtude da especial natureza do imóvel, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção, de molde a afastar o direito à indenização por benfeitoria - Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 00131301220168130567, Relator.: Des.(a) Carlos Levenhagen, Data de Julgamento: 07/11/2024, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2024)

Assim, a sentença de 1º grau equivocou-se ao conferir à usucapiente a propriedade plena e livre de ônus. Se a área periciada de 44,87 m2 (quarenta e quatro metros e oitenta e sete decímetros quadrados) é reconhecida como faixa de segurança, a ocupação sobre ela é mera detenção precária.

Portanto, a usucapião deve ser declarada, porém com a ressalva explícita de que a propriedade adquirida está onerada pela servidão administrativa da EDP, a qual deve ser averbada na nova matrícula.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e
PROVIMENTO PARCIAL
do recurso para reformar a sentença, mantendo a declaração de usucapião em favor da apelada sobre a área total do imóvel, porém determinando que conste expressamente na nova matrícula e no mandado de registro a
RESSALVA DA SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
de passagem de energia elétrica sobre a porção de 44,87 m2 (quarenta e quatro metros e oitenta e sete decímetros quadrados) identificada no laudo pericial, com as consequentes restrições de uso e edificação por razões de segurança pública.

Custas e honorários redistribuídos, devendo a apelada arcar com 10% (dez por cento) e a apelante com 90% (noventa por cento), mantendo-se o valor fixado na origem, suspensa a exigibilidade em relação à autora por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.